Tribunal: STF
Processo: AI 667662
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Falta ao traslado a certidão de publicação do acórdão proferido
   em grau de embargos de declaração e encontra-se ilegível a data
   de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a tempestividade
   do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
2.      Agravo regimental improvido.